Tribunal: CARF
Processo: 14751.720277/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720277/2017-21
RESOLUÇÃO
2402-001.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA SANTA TEREZINHA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/FNS, consubstanciada no Acórdão 07-42.210 (p. 8.805), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 8862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720277/2017-21
2
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de ação fiscal desenvolvida na empresa FAZENDA SANTA TEREZINHA
LTDA (“FRUTAS DOCE MEL”) (CNPJ 01.778.112/0001-30), ora Autuada, cujo
objeto social é a fabricação de sucos e polpas de frutas e legumes, cultivo,
produção e comercialização de frutas cítricas e outros produtos temporários,
importação e exportação de frutas cítricas e outros produtos temporários, bom
como o comércio atacadista e varejista de frutas, com base no Mandado e
Procedimento Fiscal (MPF) no 04.3.01.00.2017.00048, cuja ciência ao sujeito
passivo ocorreu através do Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF, enviado
pelos Correios ao seu endereço cadastral e entregue em 20/03/2017; com base
nos Termos de Intimação Fiscal – TIF, e no Termo de Encerramento de
Procedimento Fiscal - TEPF, com ciência ao sujeito passivo, por via postal, no dia
10/11/2017.
O presente crédito tributário diz respeito às contribuições sociais devidas à
Previdência Social (parte empresa + GILRAT), no montante de R$ 11.070.677,31
(principal, acrescido de juros e multa de ofício) e as destinadas a Outras Entidades
e Fundos (Senar), no montante de R$ 1.062.205,18 (principal, acrescido de juros e
multa de ofício, relativamente ao período de 2013 a 2014.
Os fatos ocorridos ao longo da presente ação fiscal encontram-se,
pormenorizadamente, descritos no Relatório Fiscal do Auto de Infração onde, pela
reunião dos elementos observados, restou constatado que a Autuada se
enquadra, para fins previdenciários, no conceito legal de agroindústria.
Foi
formalizada
a
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais
(PAF
n°
14751.720280/2017-44) para cumprimento do disposto ao inciso I do artigo 1o
Decreto n° 2.730/98, disciplinado pela Portaria n° 2.752/2001, alterada pela
Portaria n° 1.279/2002, tendo em vista a conduta do contribuinte enquadrar-se,
em tese, aos ilícitos previstos no art. 1o, inciso I da Lei n° 8.137, de 1990, e art.
337-A, inciso III do Código Penal Brasileiro.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos autos, a Interessada apresenta peça impugnatória, por meio de
procurador legalmente constituído, fundamentando-se nas mesmas razões de
fato e de direito a seguir sintetizadas.
Ressalta que o cerne da controvérsia envolve sua qualificação jurídica para efeito
de recolhimento das contribuições previdenciárias. Afirma que, ao contrário do
que entende a fiscalização, é uma produtora rural.
Esclarece que, muito embora entenda que haja erro conceitualmente no
lançamento, já que não se considera agroindústria, recolheu a menor a
contribuição previdenciária e a contribuição para o SENAR devidas em razão de
Fl. 8863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720277/2017-21
3
erro na identificação da base de cálculo. Informa, inclusive, que as diferenças
apuradas foram incluídas no PERT.
Prossegue apresentando seus argumentos contrariamente ao presente
lançamento, pelo que trago à colação em partes:
3. Dos fundamentos:
a. Da atividade típica de produtor rural que desenvolve:
A Impugnante se dedica, principalmente, ao cultivo de mamão, abacaxi e
macaxeira (agricultura). São 674,33 hectares de área cultivada (entre terras
próprias e terras de parceiros), e as frutas colhidas passam por rigoroso
processo de seleção antes da comercialização.
[...]
Tal atividade, embora elaborada de forma rudimentar (tanto que envolve
basicamente o trabalho pessoal de diversos colaboradores e se inicia ainda no
campo), foi vista pela fiscalização como industrialização apta a qualificar a
Impugnante como agroindústria.
A teor do art. 25 da Lei 8.870/94,
(...)
Embora não tenha sido indicada tampouco enfrentada pela Fiscalização, essa é
a matriz legal da contribuição previdenciária e da contribuição para o SENAR
em discussão e, no entendimento da Impugnante, é suficiente para afastar as
premissas que ensejaram a lavratura dos Autos de Infração impugnados.
De fato, a Fiscalização, a partir do item IV.2 do Relatório Fiscal dos Autos de
Infração, desenvolve a linha de que o enquadramento legal das agroindústrias
depende de três condições, simultaneamente: a) ser pessoa jurídica; b) possuir
produção própria ou produção própria e adquirida de terceiros; e c)
industrializar a produção.
Partindo das premissas de que os dois primeiros requisitos são facilmente
identificados, a Fiscalização passa a discorrer sobre a presença do terceiro
requisito: “industrializar a produção”.
E, em relação ao último requisito (c - industrializar a produção), a Fiscalização,
invocando o art. 4o, II e IV, do Decreto no. 7.212/2010 (RIPI), bem como o art.
6o do mesmo Regulamento, conclui:
28. E conforme já relatado, a colocação de embalagem, especificamente a de
apresentação, a exemplo do que faz a empresa, também se enquadra no
conceito de industrialização na modalidade de acondicionamento ou
reacondicionamento, nos termos do art. 4o, inciso IV, do RIPI.
29. Assim sendo, seja considerando-se as etapas relacionadas pela empresa na
resposta ao Termo de Intimação no 3 (Recepção, Pesagem, Lavagem, Seleção,
Etiquetagem, Embalagem, Paletização, Estoque e Armazenagem em câmara
Fl. 8864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720277/2017-21
4
fria, separação de pedidos, Expedição para venda ou transferência dos
produtos para as filiais), seja analisando-se as informações contidas nas
imagens de sua página da internet e nas fotos anexas dos seus produtos
colocados à venda, é forçoso se concluir pela existência dos processos de
beneficiamento e acondicionamento / reacondicionamento e, portanto, de
industrialização, na cadeia produtiva da empresa.
30. Resumindo, por se tratar de produtor rural pessoa jurídica que
industrializa a produção rural própria e adquirida de terceiros, a empresa se
enquadra, para fins previdenciários, no conceito legal de agroindústria.
Com todo respeito, a conclusão é equivocada.
De fato, admitindo-se, por hipótese, haver beneficiamento e colocação de
embalagem (de transporte ou de apresentação), tal situação, para efeito da
contribuição devida pelo produtor rural pessoa jurídica na forma do art. 25 da
Lei no. 8.870/94, é expressamente tratada pela legislação como integrante da
produção.
Ressalta-se: o § 3° do art. 25 da Lei no. 8.212/91, transcrito anteriormente,
dispõe que as atividades realizadas pela Impugnante como lavagem, limpeza,
resfriamento e embalagem das frutas comercializadas são apenas
beneficiamento integrante do processo produtivo do produtor rural. O texto
legal é claro e pelo Princípio da Estrita Legalidade não cabe à autoridade
administrativa, com base em seu juízo de valor, ir além do que a lei determina.
Ora, (i) se o art. 25 da Lei no. 8.870/94 trata da contribuição devida pelo
produtor rural pessoa jurídica, definindo que incidirá sobre o valor da
produção, (ii) se o mesmo art. 25 incorpora o disposto no § 3o do art. 25 da Lei
no. 8.212/91, segundo o qual integram a produção os produtos submetidos a
beneficiamento ou industrialização rudimentar, nesta compreendidos os
processos de lavagem, limpeza, embalagem e resfriamento, e (iii) se as
atividades que a Fiscalização alega serem desenvolvidas pela Impugnante são
precisamente as quatro indicadas anteriormente, não há razão para buscar em
outro normativo a sua tributação.
[...]
Com efeito, também no presente caso deve ser reconhecido que a Impugnante
é produtora rural para efeito do art. 25 da Lei no. 8.870/94, e deve ser
tributada como tal.
As atividades de lavagem, limpeza, embalagem e resfriamento não agregam à
condição de produtora rural a qualificação de agroindústria como defende a
fiscalização. A conclusão da Fiscalização equivale a esvaziar o disposto no art.
25, § 3o, da Lei no. 8.870/94 c/c art. 25, § 3o, da Lei no. 8.212/91, anulando
seus efeitos, embora vigentes; situação que não pode persistir neste órgão
julgador sob pena de violação à Súmula Vinculante no. 10 do STF4.
Fl. 8865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720277/2017-21
5
Não bastasse, é oportuno registrar que:
(a) As embalagens são para transporte e necessárias para manter a integridade
dos produtos.
(b) A alteração do § 1o do art. 165 da IN RFB no. 971/2009 não pode alterar
definição legal, já que se presta a interpretação; não sendo possível falar em
inovação se não houve a correspondente alteração legislativa.
(b.1) Aliás, o § 1o do art. 165 não pode ser lido isoladamente. O parágrafo
completa o caput e, portanto, deve ser lido em conjunto com este.
b. Erro na determinação da base de cálculo – Mercadorias em revenda – Não
incidência:
Admitindo-se, por hipótese, que a Impugnante seria agroindústria e que,
portanto, deveria se sujeitar à contribuição na forma prevista no art. 22-A da
Lei no. 8.212/91, há erro no lançamento: foram incluídas na base de cálculo
produção de terceiro, em desacordo com o comando do art. 22-A da Lei no.
8.212/91 e em flagrante duplicidade.
[...]
De forma que nova incidência implica dupla incidência da contribuição
previdenciária e para o SENAR sobre a mesma produção (sobre o mesmo fato
gerador).
Repare que a própria Fiscalização reconhece, nos itens 40 e 43 do Relatório
Fiscal que houve “Recolhimento, pelo adquirente, na condição de sub-rogado,
das contribuições descontadas na COMPRA da produção de produtores rurais
pessoas físicas”. Todavia, ainda assim, isto é, mesmo identificando o
pagamento da contribuição descontada sobre a produção (na compra),
mantém a tributação sobre a mesma produção (na venda).
Ou seja, dentre os lançamentos efetuados há os que consideraram como base
de cálculo do crédito os valores devidos em razão da compra de produtos
rurais adquiridos de terceiro, cujo valor foi considerado fato gerador da
contribuição previdenciária. E quando beneficiado e comercializado, foi
novamente tributado através da presente autuação, com base na sua receita
bruta, representada pelo seu faturamento, configurando clara e indubitável
dupla incidência.
c. Multa aplicada – Dúvida benigna – Prática reiteradamente observada –
Norma complementar – Improcedência:
Não obstante, admitindo-se, por hipótese, que a Fiscalização está correta, é
imperioso observar que existe o mínimo de dúvida. Tal situação deve afastar,
no mínimo, a multa aplicada por força do art. 112 do CTN.
Aliás, agrega-se ao art. 112 do CTN, a previsão do art. 100, caput e parágrafo
único, do mesmo CTN, segundo o qual a prática reiteradamente observada,
Fl. 8866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720277/2017-21
6
assim como a observância de normas complementares, afastam, igualmente, a
imposição de multa.
Salienta-se que tudo isso é corolário da segurança jurídica.
E, de fato, a acusação fiscal está suportada em alteração de Instrução
Normativa. Sendo certo que tal normativo se presta a interpretar a lei, o fato é
que se houve alteração sem a correspondente alteração legislativa, significa
que a matéria é no mínimo controvertida.
Soma-se a isso que o SENAR, em Manual expedido em conjunto com a RFB,
mantém a interpretação que constava na Instrução Normativa original.
Portanto, se ainda hoje o SENAR, e, via de consequência, a própria RFB,
mantém a interpretação original no Manual que divulga aos produtores rurais,
não é possível penalizar quem segue a aludida orientação.
De mais a mais, admitindo-se, por hipótese, que os argumentos anteriores
sejam ultrapassados, fato é que a multa aplicada não pode prosperar.
De fato, por força do art. 142 do CTN, a Autoridade Lançadora não tem
competência para impor multa. Sua competência restringe-se a propor a
aplicação de multa. Eis o teor do dispositivo em questão:
(...)
Já por isso, impõe-se afastar a multa aplicada. E não tendo sido proposta
nenhuma, impõe-se, no caso de manter o lançamento, fazê-lo apenas em
relação ao principal e juros.
De outro lado, a multa punitiva (que é o caso da de 75%), tem por finalidade,
como seu próprio nome sugere, punir uma infração. E essa punição,
atendendo à Teoria Geral de Direito Penal, deve ser individualizada; isto é,
aplicada a depender do caso concreto.
[...]
In casu, o Fisco simplesmente impõe à Impugnante a multa de 75%, sem
verificar que no caso concreto há razoáveis argumentos para não ter recolhido
o tributo exigido pelo Fisco. Há, pois, dúvida razoável, de forma que a situação
não pode ser comparada àquela em que se deixa de recolher tributo por
deixar, sem qualquer motivo para tanto.
Por isso é que é necessária a individualização da pena, em obediência, repise-
se, aos princípios da proporcionalidade e da isonomia. E não existindo na Lei
9.430/96 elementos para tanto, essa individualização deve ser feita de acordo
com a equidade, tal como dispõe o art. 108, IV, c/c art. 112, ambos do CTN. E,
no caso, a equidade impõe que, havendo dúvida razoável, seja excluída a
responsabilidade (numa espécie de anistia).
Não se diga, de outro lado, que o julgador administrativo não pode deixar de
aplicar o art. 44 da Lei 9.430/96, porque não é isso o que se pretende. O que se
Fl. 8867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720277/2017-21
7
quer é a aplicação conjunta daquele dispositivo com os arts. 108, V, e 112,
ambos do CTN c/c art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, o que é possível (e até
dever do julgador).
No caso presente, não se justifica, insista-se, a multa em relação à parcela
controversa já que o suposto recolhimento do imposto deveu-se a uma
interpretação legítima da Impugnante. E, nessa condição, afigura-se
desproporcional (e, portanto, confiscatória) a multa de 75%, na linha das
decisões proferidas pelo e. Tribunal Regional Federal da 5a Região:
d. Juros de mora – Não incidência sobre a multa aplicada, se mantida:
Mais uma vez na condição de ad argumentandum tantum, a Impugnante
requer, caso seja mantida a multa de ofício, que sobre ela não incidam os juros
de mora.
De fato, nos termos do art. 61 da Lei n. 9.430/96, somente são admitidos os
acréscimos moratórios referentes aos débitos “decorrentes de tributos e
contribuições”, mas não sobre as penalidades pecuniárias. Assim, na remota
hipótese de os Autos de Infração serem mantidos, ou mesmo de ser mantida a
multa, não poderão incidir juros SELIC sobre a multa de ofício na cobrança do
crédito tributário.
[...]
O entendimento, portanto, é no sentido de que a regra veiculada pelo art. 61
da Lei n. 9.430/96 refere-se à incidência de acréscimos moratórios sobre
‘débitos decorrentes de tributos e contribuições’, sendo certo que a
penalidade pecuniária não decorre de tributo ou contribuição, mas do
descumprimento do dever legal de declará-lo e/ou pagá-lo, de onde se extrai a
conclusão de ser inaplicável os juros de mora a taxa Selic sobre a multa de
oficio.
Assim, na remota hipótese de ser mantido o lançamento aqui combatido, não
há que se admitir a incidência de juros sobre a parcela da multa de ofício.
(...)
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 07-
42.210 (p. 8.805), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AGROINDÚSTRIA. ENQUADRAMENTO.
Para o enquadramento na condição de agroindústria, faz-se necessária a
comprovação de se tratar de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica destine-se à industrialização de produção rural própria ou de produção
própria e adquirida de terceiros.
Fl. 8868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720277/2017-21
8
Considera-se agroindústria a atividade de beneficiamento, quando constituir
parte da atividade econômica principal ou fase do processo produtivo, e
concorrer, nessa condição, em regime de conexão funcional, para a consecução
do objeto da sociedade.
MULTA.
Contribuições sociais não recolhidas no prazo legal, ficam sujeitas à multa lançada
de ofício pela autoridade lançadora, de caráter irrelevável.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
TERCEIROS. AGROINDÚSTRIA. ENQUADRAMENTO.
Para o enquadramento na condição de agroindústria, faz-se necessária a
comprovação de se tratar de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica destine-se à industrialização de produção rural própria ou de produção
própria e adquirida de terceiros.
Considera-se agroindústria a atividade de beneficiamento, quando constituir
parte da atividade econômica principal ou fase do processo produtivo, e
concorrer, nessa condição, em regime de conexão funcional, para a consecução
do objeto da sociedade.
MULTA.
Contribuições sociais não recolhidas no prazo legal, ficam sujeitas à multa lançada
de ofício pela autoridade lançadora, de caráter irrelevável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o competente recurso voluntário (p. 8.836), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
(i) diferença entre beneficiamento e agroindústria;
(ii) erro na determinação da base de cálculo – produtos de terceiros para revenda;
(iii) cancelamento da multa de ofício aplicada em homenagem ao princípio do in
dubio pro contribuinte;
(iv) não incidência dos juros de mora sobre a multa aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 8869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720277/2017-21
9

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente de caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir crédito tributário referente às contribuições incidentes sobre a receita
bruta da comercialização no mercado interno, pela agroindústria, da produção rural própria e
adquirida de terceiros, não recolhidas nem declaradas nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP do período 01/2013 a 12/2014:
 Contribuição previdenciária da empresa e do empregador (contribuição
destinada à Seguridade Social e contribuição para custeio dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT); e
 Contribuição para outras entidades e fundos (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural – SENAR).
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 20), tem-se que:
IV.1) ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA PELA EMPRESA
3. Analisando-se as informações das Notas Fiscais Eletrônicas (NFE) e Cupons
Fiscais registrados no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), verificou-se
que a empresa comercializou nos mercados interno e externo, no período
2013/2014, produtos rurais variados, a exemplo de abacaxi, ameixa, maçã,
macaxeira, mamão, manga, melão, pera, tangerina e uva.
4. Tal atividade econômica é compatível com o objeto social da empresa, assim
definido na cláusula terceira da 9a Alteração do Contrato Social, datada de
20/08/2012 (cópia anexa):

(...)
7. Na mesma resposta à intimação fiscal, a empresa assim descreveu os processos
aos quais são submetidos os produtos por ela comercializados:
Fl. 8870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720277/2017-21
10

8. Confirmando as etapas do processo acima descritas para a produção própria,
se observa, por exemplo, no rótulo da embalagem do mamão colocado à venda
em supermercado local (foto anexa) a informação “Produzido, embalado e
comercializado por: FAZENDA SANTA TEREZINHA LTDA”.
9. Já com relação à produção adquirida de terceiros, o rótulo da embalagem da
uva comercializada pela empresa (foto anexa), por exemplo, contém a informação
“Embalado e distribuído por: FAZENDA SANTA TEREZINHA LTDA” contradizendo
sua afirmação de ter “apenas a logística de recebe-los e distribui-los”.
(...)
IV.2) ENQUADRAMENTO LEGAL DA EMPRESA COMO AGROINDÚSTRIA
(...)
29. Assim sendo, seja considerando-se as etapas relacionadas pela empresa na
resposta ao Termo de Intimação no 3 (Recepção, Pesagem, Lavagem, Seleção,
Etiquetagem, Embalagem, Paletização, Estoque e Armazenagem em câmara fria,
Separação de pedidos, Expedição para venda ou transferência dos produtos para
as filiais), seja analisando-se as informações contidas nas imagens de sua página
da internet e nas fotos anexas dos seus produtos colocados à venda, é forçoso se
concluir pela existência dos processos de beneficiamento e
acondicionamento/reacondicionamento e, portanto, de industrialização, na
cadeia produtiva da empresa.
30. Resumindo, por se tratar de produtor rural pessoa jurídica que industrializa
a produção rural própria e adquirida de terceiros, a empresa se enquadra, para
fins previdenciários, no conceito legal de agroindústria.
Conforme igualmente exposto linhas acima, a Contribuinte, em sua peça recursal,
reiterando os termos da impugnação, esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos, em
síntese:
(i) diferença entre beneficiamento e agroindústria;
(ii) erro na determinação da base de cálculo – produtos de terceiros para revenda;
(iii) cancelamento da multa de ofício aplicada em homenagem ao princípio do in
dubio pro contribuinte;
(iv) não incidência dos juros de mora sobre a multa aplicada.
Fl. 8871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720277/2017-21
11
Pois bem!
Especificamente em relação à alegação de “erro na determinação na base de
cálculo”, a Contribuinte destaca que:
(...)
A legislação é clara ao determinar que a base de cálculo para a contribuição em
questão é apenas a proveniente da sua produção. Portanto, a produção de
terceiro nunca poderia ser utilizada como base de cálculo, incorrendo em
flagrante duplicidade.
(...)
De fato, a contribuição previdenciária e a contribuição para o SENAR dos produtos
rurais são devidas considerando a produção, seja qual for a regra: devida pelo
produtor rural pessoa física (art. 25 da Lei no. 8.212/91) ou pelo produtor rural
pessoa jurídica (art. 25 da Lei no. 8.870/94). De forma que os tributos devidos
sobre a produção já incidiram e foram recolhidos ou pelo próprio produtor rural
pessoa jurídica ou pela Recorrente por sub-rogação, caso a aquisição tenha sido a
produtor rural pessoa física.
De forma que nova incidência implica dupla incidência da contribuição
previdenciária e para o SENAR sobre a mesma produção (sobre o mesmo fato
gerador), eis que já tributada no momento da primeira saída.
Todavia, dentre os valores lançados foi considerada a receita de revenda de
produção rural adquirida de terceiros, sobre a qual já tinha incidido a contribuição
previdenciária por ocasião da compra.
Logo, há uma evidente duplicidade de cobrança sobre a mesma produção rural:
uma na aquisição e outra na venda. Sendo, portanto, improcedente o lançamento
nesse ponto.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Segundo o Relatório Fiscal, no seu item 42, foram consideradas como dedução
dos valores devidos as GPS com código de recolhimento "2607", contabilizadas na
conta contábil de despesas “3.1.05.06.0035 – INSS s/comerc. de produção”. Isso
implica dizer que tanto os recolhimentos das contribuições descontadas na
COMPRA da produção de produtores rurais pessoas físicas, na condição de sub-
rogado, quanto aqueles efetuados pelo produtor rural pessoa jurídica pela
VENDA, no mercado interno, da produção própria (empregador rural) ou da
produção própria e adquirida de terceiros (agroindústria) foram deduzidos do
lançamento em litígio.
Como se vê, o órgão julgador de primeira instância manteve hígido o lançamento
fiscal neste particular, sob o fundamento de que, de acordo com o relatório fiscal, os
recolhimentos das contribuições descontadas na COMPRA da produção de produtores rurais
pessoas físicas, na condição de sub-rogado, foram deduzidos do lançamento em litígio.
Fl. 8872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720277/2017-21
12
Ocorre que, tal como destacado pela Recorrente, da leitura atenta da íntegra do
item “IV.4) RECOLHIMENTOS EFETUADOS PELA EMPRESA” do Relatório Fiscal (p. 42), verifica-se
que, a princípio – e sem que isso represente qualquer juízo de valor nesta oportunidade – ao
contrário do quanto afirmado pelo Colegiado de piso, não houve, por parte da Fiscalização,
dedução / abatimento das contribuições descontadas na COMPRA da produção de produtores
rurais pessoas físicas, na condição de sub-rogado. Confira-se:
IV.4) RECOLHIMENTOS EFETUADOS PELA EMPRESA
39. Nos bancos de dados da Receita Federal constam as Guias da Previdência
Social – GPS discriminadas no Anexo 05, recolhidas pela empresa nos códigos
“2607” e “2615”, específicos para as contribuições incidentes sobre a
comercialização da produção rural.
40. O código “2607” é utilizado em duas situações:
a) Recolhimento, pelo adquirente, na condição de sub-rogado, das contribuições
descontadas na COMPRA da produção de produtores rurais pessoas físicas;
b) Recolhimento, pelo produtor rural pessoa jurídica, pela VENDA, no mercado
interno, da produção própria (empregador rural) ou da produção própria e
adquirida de terceiros (agroindústria).
41. Já o código “2615” é utilizado para o recolhimento da contribuição destinada
ao SENAR pela comercialização da produção rural com o mercado externo.
42. Em se tratando do lançamento de contribuições incidentes sobre a VENDA da
produção no mercado interno, foram consideradas como dedução dos valores
devidos apenas as GPS 2607 abaixo relacionadas, contabilizadas pela empresa na
conta contábil de despesas “3.1.05.06.0035 – INSS s/comerc. de produção”.

43. As demais GPS 2607 do Anexo 05, não contabilizadas como despesas, se
referem às contribuições descontadas na COMPRA da produção de produtores
rurais pessoas físicas e as GPS 2615, à venda da produção para o mercado
externo, não sendo, portanto, passíveis de aproveitamento nos Autos de Infração
do presente Processo, que envolvem exclusivamente as contribuições relativas à
venda da produção no mercado interno.
(...)
Como se vê, há, nos autos, razoável dúvida acerca do procedimento adotado pela
Fiscalização referente à dedução (ou não) das contribuições devidas, por sub-rogação, na
aquisição da produção de produtores rurais pessoas físicas.
Fl. 8873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720277/2017-21
13
Neste espeque, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do
presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa fiscal adote as seguintes providências:
(i) informe / confirme se os valores referentes às contribuições devidas, por sub-
rogação, na aquisição da produção de produtores rurais pessoas físicas foram deduzidos ou não
no lançamento fiscal que deu origem ao presente processo administrativo;
(ii) na hipótese de as contribuições mencionadas no item (i) supra já terem sido
deduzidas à época do lançamento, elaborar demonstrativo fiscal explicitando tal exclusão; caso
não tenham sido, confeccionar o referido demonstrativo, segregando o(s) montante(s) das
contribuições em questão;
(iii) consolidar o resultado da diligência em informação fiscal conclusiva, intimando
a Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias;
(iv) após, retornar os autos para esse Conselho para prosseguimento do
julgamento.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 8874
DF CARF MF
Original